Tribunal: CARF
Processo: 10530.900167/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
O termo insumo utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida caracteriza-se como elemento diretamente responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900167/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.363 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
AVIPAL NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos
os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua
justa medida caracteriza-se como elemento diretamente responsável pela
produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento
não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais
exigências legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário. Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José
Schini Nortbiatto, por motivo justificado.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
José Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente). Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José Schini Nortbiatto, por
motivo justificado.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900167/2013-61
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900167/2013-61

Por bem descrever os fatos, transcrevo e adoto como parte de meu relato o
relatório do da resolução no 3302-000.930, de 29 de janeiro de 2019:
Por bem descrever os fatos, transcrevo e adoto como parte de meu relato o relatório do
acórdão da DRJ/POA no 1051.799, da 2a Turma, proferido na sessão de 18 de setembro
de 2014:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento transmitido através do Programa
PERDCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento e Reembolso e
Declaração de Compensação), de no 41084.29096.290110.1.1.10-9698 (fls. 2 a 4). O
pedido é de R$ 900.093,86, referente ao PIS/Mercado Interno do quarto trimestre de
2008.
O Despacho Decisório da fl. 05 indeferiu o pedido, em função da constatação de
inexistência de crédito passível de ressarcimento de PIS/Mercado Interno para o período
em questão. A denegação está fundamentada no Relatório Fiscal contido nos autos a
partir da fl. 06, que descreve os procedimentos efetuados e as conclusões obtidas. Foi
realizado procedimento fiscal para apreciação deste e de uma série de outros pedidos de
ressarcimento de PIS e Cofins não-cumulativos realizados por Avipal Nordeste S/A
(CNPJ 01.573.181 – referida adiante como Avipal NE). Após, a empresa foi
incorporada por Brasil Foods S/A (BRF – CNPJ 01.838.723/0001-27). A fiscalização
refez a apuração e constatou irregularidade no aproveitamento de créditos e nas receitas
submetidas à tributação, tendo verificado que nos meses em questão não haveria saldo
de crédito das contribuições não-cumulativas.
O referido termo, a seguir denominado “TVF” (termo de verificação fiscal), de início,
descreve o constatado sobre o ramo do leite, referente ao qual todos os créditos foram
glosados. Iniciada a verificação, ainda em relação aos períodos imediatamente
anteriores, a Avipal Nordeste informou que a industrialização do leite era realizada por
outras empresas, por encomenda. Foram analisados, com base na documentação
ofertada, a situação da industrialização realizada por Cooperativa Central de Produtores
de Leite (CCPL), Agropecuária Tuiuti e Cooperativa Central de Laticínios do Estado de
São Paulo (CCL). Em todos os casos, os contratos existentes de industrialização por
encomenda não foram celebrados com Avipal Nordeste, que, no máximo figurava como
anuente, mas sim com Batavia S/A Indústria de Alimentos, Brasil Foods S/A e Eleva
Alimentos S/A. Na época, Batavia, Eleva e Avipal NE, eram subsidiárias integrais de
Perdigão S/A.
Seguindo o TVF, no primeiro caso, da CCPL, o leite in natura e todos os demais
insumos eram fornecidos por Batavia, que era a empresa que poderia, como de fato o
fazia, pelo menos parcialmente, aproveitar os créditos. No segundo caso, as minutas de
consolidação de contrato já indicavam expressamente a preocupação com a
regularização da situação formal. Constatou-se que o que dispunha a Avipal NE era de
uma sala alugada nas dependências da Tuiuti e outra sala cedida, sendo este o endereço
da filial que estaria voltada à produção de leite. Também, os insumos creditados por
Avipal não foram comprados e pagos por Avipal NE. No terceiro caso, da CCL,
também inexistia relação jurídica, à época, de industrialização por encomenda
diretamente com Avipal NE. Esta, mantinha uma sala comercial nas dependências da
CCL, com filial cadastrada no endereço. A CCL já havia sido adquirida por Eleva
Alimentos na época dos períodos contemplados no lançamento.
Igualmente, no caso, não havia compra/dispêndio por Avipal, pois a contraprestação
prevista no contrato seria o pagamento de valores por espécie de lácteo produzido.
Outros motivos para o não creditamento, como a alíquota zero no caso de leite
industrializado, serão mencionados em separado. Assim, as empresas teriam se
creditado e contabilizado de forma desvinculada da realidade de produção existente.
Menciona a fiscalização que a produção de lácteos nem constava na descrição de
processo produtivo de Avipal, até alertada do fato. Ou seja, não era juridicamente
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900167/2013-61

encomendante, nem eram comprados e pagos, efetivamente, os “insumos”. A
fiscalização conclui que Avipal NE comercializava os produtos com industrialização
contratada por BRF, Eleva ou Batavia. A situação verificada não comporta o
creditamento de PIS e Cofins não-cumulativos por Avipal NE, por isso todos os créditos
relacionados à produção de leite e derivados foram glosados.
Outros valores de créditos básicos foram objeto de glosa, seja por se encontrarem em
desacordo com o conceito de insumo, adotado o disposto na IN SRF 404/04, ou por não
condizentes com as demais disposições da não-cumulatividade. São os itens seguintes,
em conformidade com o TVF:
• Embalagens para transporte: tanto do leite como dos demais produtos, por só gerarem
créditos as embalagens que puderem ser caracterizadas como insumos, incorporadas no
processo produtivo;
• Vacinas: por não serem passíveis de creditamento os valores adquiridos sob alíquota
zero, como é previsto para as vacinas veterinárias, e, também, por não estar enquadrado
na previsão de crédito presumido da Lei 10.925/04;
• Fretes: glosados como créditos de insumos, apresentados em separado para leite e
outras aquisições, por entender-se que não há previsão de crédito nas compras. Mesmo
com interpretação menos restritiva, só seria contemplado o custo de aquisição de
mercadorias destinadas à revenda, que não estão segregadas. Também foram incluídos
os fretes para transporte de ração para os integrados e transferência de ovos para a
incubadora, para os quais inexistiria previsão. Outro motivo é que as contas
identificadas genericamente como “frete”, “serviços de frete e carreto” e “compra para
estoque” não permitiriam a correta segregação;
• Recortes congelados de aves: considerou-se que a Avipal NE produz e se utiliza como
insumo para creditamento dos recortes congelados de aves, mas inexiste comprovação
de seu uso como insumo no processo produtivo;
• Pintos e ovos: aquisições com alíquota zero de PIS e Cofins, não comportando crédito
básico;
• Pallets de madeira: uso para acondicionamento e transporte, não comportando
creditamento;
• Leite: se desconsiderada a glosa geral antes indicada, ainda não seria passível de
creditamento a compra de leite efetuada pela Avipal/BRF. O leite in natura foi
adquirido de pessoas físicas, cooperativas ou pessoas jurídicas de atividade enquadrada
no art. 9o da Lei 10.925/04, ou seja, ou a aquisição não tem incidência de PIS e Cofins
ou está sujeita à suspensão. Alegação de que seriam aquisições de outros fornecedores
ou não submetidas à suspensão não se comprova. Algumas aquisições constaram como
feitas com pessoas ligadas, em especial Batavia, como compras para industrialização e
como destinatário final Avipal NE. Com isso, apenas se buscou “mascarar” a origem,
mediante interposição de terceiros sem propósito negocial, caracterizando abuso de
forma. Já o leite fluído pasteurizado ou industrializado é adquirido com alíquota zero.
Por isso, o crédito foi inteiramente glosado nesse item;
• Outras aquisições classificadas como insumos: foram glosados itens que não são bens
ou não sofrem alteração ou desgaste diretamente no processo produtivo, a saber –
alimento para consumo (alimento com soja, salame, sobremesa etc.), tinta para carimbo,
pagamento de comissões, complemento de “litragem”, contêineres, serviços de carga e
descarga, hora máquina de tratores e serviços de repaletização.
Ainda seguindo o TVF, com relação aos valores de serviços objeto do creditamento,
foram aceitos aqueles prestados por pessoa jurídica aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação dos produtos, em conformidade com o § 4o, do art. 8o da IN
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900167/2013-61

SRF
404/04.
É o caso dos serviços referentes a incubação
de ovos,
congelamento/resfriamento de produtos e de sangria. Porém, não foram aceitos os
créditos apurados nos seguintes casos:
• Serviços prestados por CCL referentes a industrialização de leite: pelos motivos já
indicados acima não podem ser caracterizados serviços decorrentes da produção de leite
ou industrialização por encomenda para fins de creditamento;
• Outros serviços: Referem-se a períodos posteriores ao trimestre objeto do presente
processo - pintos de 1 dia, serviços de industrialização por encomenda prestados por
Agropecuária Tuiuti, serviços de operador logístico, utensílios de laboratórios, diárias,
pallets, fretes etc.
Quanto aos créditos decorrentes de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, não
foram apresentados os contratos e recibos de pagamentos que justificassem o seu
enquadramento na legislação de regência, tendo sido glosados.
Já com relação aos créditos presumidos, foram objeto de glosas os seguintes itens:
• Leite: glosa geral. O leite in natura é adquirido e também vendido. O leite revendido
não é segregado.
• Frango vivo, milho, sorgo, soja e outros insumos relacionados: o percentual de crédito
presumido é apurado de acordo com o tipo de insumo. A empresa calculou como 60%
para todos, em desacordo com a Lei 10.925/04, art. 8o, § 3o. Os créditos foram
recalculados com o percentual considerado correto, para a soja de 50% (inciso II) e para
os demais de 35% (III); Também foram constatadas irregularidades no que diz respeito
às receitas submetidas a tributação e decorrente apuração dos débitos. Diversas
vendas foram enquadradas pela empresa no art. 5o, III, da Lei 10.637/02 e no art. 6o, III,
da Lei 10.833/03, ou seja, venda a comercial exportadora com fim específico de
exportação. Todos estes produtos foram comprados por BRF, controladora da Avipal
NE. A condição estabelecida para a não incidência é a de que os produtos sejam
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
recintos alfandegados por conta e ordem de comercial exportadora. Por certo, há
registros de exportação de BRF, mas tal empresa também produz as mercadorias. Não
foi apresentada comprovação de que o requisito legal tenha sido cumprido, assim, tais
valores foram submetidos à tributação.
Por fim, concluiu-se que foram contabilizados créditos em desacordo com a legislação,
inclusive que deveriam ser apropriados por outras pessoas jurídicas. Os registros
efetuados não correspondiam à realidade factual verificada. Também foram constatadas
vendas não comprovadas à comercial exportadora. Como ficou constatada a existência
de débitos, e não de créditos, foi efetuado o lançamento de ofício em outro processo, de
no 10983- 721.188/2013-93, com multa agravada em função da consideração da
existência de sonegação/fraude e declaração falsa. No presente processo, foi
integralmente indeferido o ressarcimento de créditos de PIS não-cumulativo, referentes
ao mercado interno.
A empresa foi cientificada em 12/11/2013 (fl. 39).
Em 11/12/2013, a empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 40 e
seguintes). De início, sustenta a necessidade de julgamento conjunto com outros
processos de ressarcimento referentes aos mesmos elementos, inclusive para fins de
uniformização dos julgados, também em relação ao auto de infração correspondente.
Ainda em preliminar, aborda a superficialidade do trabalho fiscal e discorre sobre o
princípio da verdade material, que entende ofendido no procedimento efetuado, citando
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Trata da
instrução probatória no Processo Administrativo Fiscal (PAF) e da necessidade de
conhecimento do processo produtivo. Cita a análise empreendida no caso do leite, em
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900167/2013-61

que as conclusões teriam sido obtidas pela simples análise dos contratos, nos quais a
autuada é anuente, desprezando-se a contabilidade e sem aprofundar o real processo
produtivo. Pelo art. 276 do RIR, a escrituração faz prova em favor do contribuinte,
conclusão que também pode ser obtida a partir do código de processo civil.
Também, os documentos emitidos pelos fornecedores em relação à autuada fazem prova
de vontade. Explica ser comum em empresas com relações comerciais muito próximas,
a existência de filiais com estruturas compartilhadas. Considera superficial a conclusão
da fiscalização, apenas com base em consulta de duas filiais, de que não haveria
industrialização por encomenda ou industrialização por parte da recorrente. Alega ser
ônus da fiscalização provar a ocorrência das infrações.
Quanto ao mérito, inicialmente, indica ser a recorrente parte do grupo BRF, de capital
aberto. O grupo é um dos maiores players globais do setor alimentício, com marcas
conhecidas no ramo de carnes, alimentos processados de carne, lácteos entre outros.
Está entre os maiores exportadores de aves. Explica o fluxo produtivo do frango e do
leite e alguns derivados, como manteiga e leite em pó.
Seguindo a manifestação de inconformidade, aborda o conceito de insumo. Discorre
sobre a sistemática não-cumulativa implementada nas contribuições em questão.
Explica a racionalidade da implantação, citando doutrina e concluindo que o
pressuposto de fato é diferente do encontrado no caso do IPI, sendo a tônica deste o
produto industrializado e, nas contribuições em comento, o processo produtivo.
Menciona acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e do TRF da 4a Região e aponta que a IN
SRF 404/04 restringiu o conceito de insumo da lei. Conclui que, para o PIS e a Cofins,
qualquer dispêndio essencial ao processo produtivo, vinculado à formação da receita, é
insumo.
Primeiro, protesta contra o entendimento adotado no TVF para o segmento do leite.
Questiona porque adquiriria embalagens, frascos e leite in natura se não fosse para a
produção de lácteos.
No caso da CCPL, todo o entendimento da fiscalização é sustentado pela análise de um
contrato. Argumenta que, inclusive, já entregou à fiscalização os conhecimentos de
transporte que comprovam a entrega do leite na Avipal NE.
Quanto à Agropecuária Tuiuti, argumenta que não há que se falar em inexistência de
relação jurídica. Apresenta em anexo e transcreve trechos de “Contrato de Prestação de
Serviços e Outras Avenças” de 2006. Entende que as atividades exercidas por Tuiuti
correspondem a verdadeira industrialização por encomenda, sendo a interessada
responsável pela aquisição dos insumos necessários. Com relação à existência de sala
alugada, tal não descaracteriza a relação estabelecida, estando, ao contrário, em
consonância com a relação contratual. Abordando a industrialização da CCL, ressalta
que a impugnante adquiria insumos para produção, seja por encomenda ou própria,
portanto, devem ser reconhecidos os créditos. Quanto aos produtos sujeitos a alíquota
zero, cita o inciso II, do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/03, indicando que não é aplicável à
situação aqui discutida porque os insumos encontravam-se sujeitos à incidência da
contribuição. Argumenta que existe exceção, conforme constou no próprio TVF, no
caso de compra isenta e saída tributada. Assim, apesar da norma direcionar a exceção
aos casos de isenção, não há dúvidas de que tal previsão deve ser integralmente
estendida às hipóteses de alíquota zero. Cita doutrina sobre a similaridade dos
institutos da isenção e alíquota zero e sobre as consequências danosas do não
reconhecimento de créditos sobre a não-cumulatividade das contribuições. Ressalta,
então, que fiscal se apegou em aspectos formais e não aprofundou as questões fáticas.
obre os bens e serviços utilizados como insumos, admite que houve erro m alguns casos
na informação no Dacon, com as mercadorias adquiridas como insumo tendo sido
informadas como serviços e vice-versa. Porém, o equívoco não justifica a glosa de
Fl. 4992
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900167/2013-61

créditos e, citando o Carf, o erro de linha no Dacon não é óbice ao creditamento. Sobre
os créditos básicos, sempre seguindo a manifestação, argumenta:
• Embalagens para transporte: tratam-se de produtos para o consumo humano. A
ausência de embalagens impossibilita o transporte ou, no mínimo, compromete a
qualidade. O Carf já concedeu pelo critério da essencialidade. O fato das embalagens
serem integradas após a industrialização não retira a característica de essencialidade;
• Vacinas: Em argumento já apresentando no item referente a CCL, demonstrou que a
exceção prevista na entrada isenta e saída tributada deve ser aplicada aos casos de
alíquota zero;
• Fretes nas aquisições de insumos: Trata-se de uma das maiores empresa de produtos
alimentícios do mundo, com dezenas de plantas industriais no país e diversos produtos.
No contexto, é notório que o frete de matérias-primas e produtos semi-acabados é
inerente a atividade e imprescindível ao processo produtivo (transcreve-se Solução de
Consulta e Acórdão do Carf que permitiram o frete entre estabelecimentos). No caso de
ração e ovos, o frete deve ser permitido por se referir a insumos essenciais. Também o
frete de produtos prontos deve ser permitido, sendo que os centros de distribuição são
indispensáveis na operação e tais fretes nada mais são do que parcela dos fretes de
vendas. Citada decisão do Carf e anexadas planilhas com detalhamento das despesas
com fretes;
• Recorte congelado de aves: Reconhece não se tratar de insumo, mas de bens
adquiridos para revenda, cujo crédito é permitido pela Lei 10.833/03, art. 1o, I;
• Pintos e ovos: argumentos que comprovam que os produtos adquiridos à alíquota zero
podem gerar créditos já foram apresentados;
• Pallets: apresentam-se as diversas funções dos pallets no processo produtivo,
consubstanciado em laudo do Instituto Nacional de Tecnologia, inclusive no aumento
da eficiência durante o processo produtivo e na função de evitar a contaminação. É
citada decisão recente do Carf permitindo o creditamento para acondicionamento para
transporte.
Em suas funções, são também despesas para armazenagem e, no caso dos produtos
exportados, material de embalagem, pois acompanham os produtos, possibilitando a
apuração de créditos;
• Leite adquirido: é efetivamente um insumo no processo produtivo. O Carf já
possibilitou crédito na aquisição de pessoas físicas e cooperativas (cita acórdão do IPI).
Caso não reconhecido o crédito básico, deve ser, pelo menos, reconhecido o crédito
presumido, sendo que a fiscalização possui o dever de refazer a apuração corretamente.
Quanto à suspensão, alega que, a despeito de existir previsão legal, os insumos foram
adquiridos sem a suspensão. Assim, aplicável o art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03,
caso contrário se estaria ferindo o princípio da não-cumulatividade. Em grande parte do
período autuado,
estava vigente a IN 660/06 (art. 4o), que não trazia a previsão de obrigatoriedade da
suspensão. A alteração da IN 977/09 demonstra que antes não havia tal previsão. No
caso de leite pasteurizado, já foi fartamente demonstrado em itens anteriores o direito de
creditamento em relação aos insumos alíquota zero. Reafirmam-se desprovidas de prova
as acusações de evasão fiscal, sendo legítimo e prática comum a compra de insumos
para industrialização que o fornecedor tenha adquirido de terceiros com venda à ordem;
• Operador logístico: geralmente prestados por CCL, estão descritos no contrato e
podem ser caracterizados, genericamente, como de carga e descarga, associados à
armazenagem. O direito a crédito das despesas de armazenagem é notório e abarca
despesas associadas. Citado Carf e Solução de Divergência da Receita Federal;
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900167/2013-61

• Análises laboratoriais: Trata-se de produto para consumo humano, com requisitos
obrigatórios de controle de qualidade, inclusive estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura para a produção de leite. É citado Carf e Solução de Consulta;
• Diárias e horas/máquina tratores: inciso IV do art. 3o da Lei 10.833/03 permite
creditamento relativo a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa. Os veículos e tratores funcionam na atividade da empresa como
verdadeiras máquinas, usadas para monitorar animais e materiais essenciais. É citada
jurisprudência administrativa, devendo a glosa ser cancelada pela vinculação ao
processo produtivo;
• Repaletização: Já tendo demonstrado a imprescindibilidade dos pallets, ressalta que a
constância de uso e fragilidade impõem a restauração ou serviço de repaletização,
atividade comum e essencial;
• Tintas para carimbos: são usadas para nomear as etiquetas contidas nas embalagens
das mercadorias, portanto acessórias às embalagens;
• Outros – pintos de um dia, industrialização por encomenda e outros foram objeto de
questionamento em itens diversos;
• Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos: existe previsão expressa. Prédios,
abatedouros, empilhadeiras são essenciais e vinculados ao processo produtivo. O
abatedouro é intrínseco e fundamental no ramo da empresa, devendo ser autorizado o
crédito pelo critério da essencialidade.
Com relação ao crédito presumido, transcreve o art. 8o da Lei 10.925/04 e argumenta
que não há requisito referente ao produto ser objeto de industrialização por encomenda
ou por produção própria. O Decreto 7.212/10 equipara o encomendante ao
estabelecimento industrial. O não reconhecimento afrontaria a não-cumulatividade. Diz
não ter apropriado créditos presumidos em relação ao leite in natura revendido e apenas
por equívoco informou aquisições do leite revendido na linha do crédito presumido.
Alega ainda que há equivoco no cálculo do crédito presumido, tendo se aplicado o
percentual correspondente ao insumo, com base na IN SRF 660/06, ao contrário do
aplicável, em relação ao produto. A interpretação lógica, literal e finalística indica que o
percentual se refere ao produto. Cita entendimento favorável do Carf. Para colocar uma
pá-de-cal no debate, recentemente foi publicada a Lei 12.865/2013, que transcreve.
Ressalta que além de resolvida a questão, não poderia ser alegada a inaplicação aos
fatos pretéritos, uma vez que é expressamente lei interpretativa.
Acrescenta, caso se entendam insuficientes os elementos apresentados, pedido de
perícia e diligência, indicando perito e os respectivos quesitos, em especial de
esclarecimentos sobre o processo produtivo, e formulando questões a serem respondidas
pelo fiscal em diligência.
Anexa explicações dos processos produtivos, com imagens da produção, Contrato de
Prestação de Serviços com Agropecuária Tuiuti e Instrumento Particular de Distrato,
relação de aquisições de fretes nas operações de vendas, relatório técnico do INT,
relação de despesas com aluguéis de prédios e edificações e relação de aluguéis de
máquinas e equipamentos. Requer o reconhecimento da existência de créditos e o
deferimento do ressarcimento pleiteado.
A DRF/FNS encaminha para apreciação da DRJ, atestando implicitamente a
tempestividade.
A decisão da qual o relato acima foi retirado negou provimento à impugnação feita pela
contribuinte, recebendo a seguinte ementa:
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900167/2013-61

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
VINCULAÇÃO DE PROCESSOS SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Não há previsão para sobrestar um processo em função de outro. Já julgados os outros
processos e julgados em conjunto os demais processos restantes, resta esvaziada a
questão para estes.
GLOSA DOS CRÉDITOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Só podem ser apurados créditos de insumos na modalidade não cumulativa da
contribuição, quando houver compra de pessoa jurídica nacional e utilização em
processo produtivo. Quando comprovado que o negócio jurídico não foi realizado com a
pessoa jurídica que aproveita os créditos, ou que a compra e a industrialização existem
apenas formalmente, de forma dissociada da realidade fática, deve ser feita a glosa
integral dos créditos aproveitados indevidamente como insumos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Do valor do PIS ou da Cofins, apurados segundo o regime da nãocumulatividade, a
pessoa jurídica somente poderá descontar os créditos listados na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO.
Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração das contribuições
não-cumulativas, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou
consumidos na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. As
despesas com embalagens de transporte, pallets, serviços de repaletização, alimentos
para consumo, tintas para carimbo e outras relacionadas não podem ser consideradas
insumo na fabricação/produção de bens destinados à venda.
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO ALÍQUOTA ZERO.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação aos arts. 3os das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, não mais se poderão apurar créditos decorrentes de
aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou fabricação de
produtos destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação, guardando
os elementos necessários ou, pelo menos, possibilitando a segregação dos dispêndios, se
for o caso.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO
CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse deve ser permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900167/2013-61

Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a serem
descontados do PIS apurado em regime não-cumulativo, porquanto tais despesas não
estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, e também não se enquadram em qualquer das hipóteses de
creditamento previstas
naqueles dispositivos legais.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Na sistemática não-cumulativa das contribuições, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos referentes a locação de prédios, máquinas e equipamentos, desde que utilizados
nas atividades da empresa e devidamente comprovados, por contratos, comprovantes de
pagamentos ou outra documentação compatível.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Para os anos-calendários de 2008 e 2009, o percentual de 60% aplicável sobre a alíquota
prevista da contribuição será utilizado apenas para os insumos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 1501 a 1506, 1516.10, e as misturas
ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18 adquiridos
de pessoa física ou das pessoas jurídicas indicadas nos arts. 8o e 9o da Lei 10.925/2004,
aplicando-se o percentual de 35% para os demais produtos, com exceção de soja e seus
derivados que possuía percentual específico de 50%.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima transcrita, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, em que repetiu as alegações contidas na manifestação de inconformidade e
adicionou informações complementares acerca de determinados bens, custos e despesas
que considerou como insumos para fins de creditamento de PIS.
Passo seguinte o processo retornou ao E. CARF para julgamento sendo distribuído para
a relatoria desse Conselheiro.
Na sessão de 29 de janeiro de 2019, por meio de resolução, o julgamento foi convertido
em diligência, para que a unidade de origem efetuasse a liquidação dos acórdãos no
3301-002.999 e no 9303-006,107, proferidos no processo 10983,721188/2013-93,
visando determinar os reflexos de referidas decisões no presente pedido de
ressarcimento.
Cumprida a diligência o processo retornou ao CARF para julgamento, com a
informação em despacho de efls. 4841, de que a liquidação já teria ocorrido.
É o relatório.
A resolução da qual foi retirado o relatório acima, por entender a estreita ligação e
reflexo do processo no 10983.721188/2013-93 com o presente processo, restou decidido a
conversão do julgamento em diligência para que se efetua-se a liquidação dos acórdãos 3301-
002.999 e no 9303-006.107, proferidos no processo mencionado, de modo a refletir as decisões
nos montantes objeto dos pedidos de ressarcimento.
O processo retornou para julgamento com a informação de que a liquidação já
teria ocorrido no processo no 10983.721188/2013-93, conforme informação de fls. 4496/4500
daquele processo.
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900167/2013-61

Em julgamento realizado em novembro de 2021, o julgamento foi convertido em
diligência, para que fosse aclaradas as seguintes dúvidas:
Decidido definitivamente o processo relacionados aos pedido de ressarcimento de crédito,
promova a autoridade fiscal a juntada de cópias da decisão definitiva, da planilha de apuração mencionada no
despacho de efls., além de realizar a apuração e análise dos reflexos da decisão no presente processo, realizando
relatório conclusivo, encaminhando em seguida o processo ao CARF para julgamento.
Seguindo o que determinou a r. decisão, o processo foi trazido para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme se verifica do relato acima, o julgamento restou convertido em
diligência, por entender a estreita ligação e reflexo do processo no 10983.721188/2013-93 com o
presente processo, restou decidido a conversão do julgamento em diligência para que se efetua-
se a liquidação dos acórdãos 3301-002.999 e no 9303-006.107, proferidos no processo
mencionado, de modo a refletir as decisões nos montantes objeto dos pedidos de ressarcimento.
Devidamente realizada a diligência, o processo retornou para julgamento, com a
juntada das cópias dos julgamentos do processo acima, acompanhado ainda de relatório
conclusivo das análises realizadas no procedimento.
Destaco a seguir as conclusões trazidas pelo relatório de e-fls. 4857/4861, com as
seguintes indicações:
No caso dos autos, relativo ao 4o trimestre de 2008, a planilha “VALORES PARA
LANÇAMENTO” ficou reconstituída conforme demonstrado na tabela abaixo, após a execução dos acórdãos:

Como se percebe da tabela acima, os saldos de crédito apurados nas competências outubro e
novembro (representados pelo sinal negativo na coluna “Valor para lançamento”) foram utilizados para o desconto
do débito de PIS/Pasep apurado na competência dezembro, restando ainda, neste mês, o saldo devedor de R$
244.627,66.
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900167/2013-61

Desta forma, após os ajustes determinados, permanece a ausência de saldo de crédito da
contribuição ao PIS/Pasep, referente ao 4o trimestre de 2008, para ser utilizado em PER, tanto para crédito relativo
ao mercado interno quanto exportação.
Em observância ao disposto pelo artigo 35, Parágrafo único, do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011,
dá-se ciência desta informação fiscal ao sujeito passivo e concede-se o prazo de trinta dias para eventual
manifestação.
Como se percebe das conclusões acima, não há saldo de crédito a ser utilizado,
motivo pelo qual o pleito da contribuinte recorrente deve ser afastado.
Desta forma, por todo o exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 4998
DF CARF MF
Original